Tribunal: TJPA
Processo: 0011639-40.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 E ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. REFORMA NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EM FACE DO CONCURSO FORMAL APLICADO. PROCEDÊNCIA. PLEITO DE DETRAÇÃO. DESCABIMENTO NESTA SEDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS DE MULTA.1. É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do 1º e da 3ª recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).1.1. É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao segundo recorrente, pelo crime de roubo, quando presente fundamentação inidônea de alguns vetores judiciais do art. 59, sendo imperiosa sua redução, a fim de que guarde proporcionalidade ao caso concreto.2. De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa de todos os recorrentes, uma vez que o quantum aplicado pelo magistrado a quo foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade.3. ?O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1⁄2?. (STJ. HC 591.749/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).4. Afigura-se incabível a realização da detração, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime de pena fixado, sendo imperioso esclarecer que o referido instituto não se presta para diminuir a pena, mas tão somente para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, sendo o Juízo da Execução Penal o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos indispensáveis à sua aplicação, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva dos apelantes. De ofício, redimensionadas as penas de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0011639-40.2017.8.14.0006
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (4ª VARA PENAL)
APELANTES: ANDERSON RODRIGO DA CONCEIÇÃO (1º APELANTE), EVAIR DE JESUS DA SILVA (2º APELANTE) E PERCILA SOUZA FURTADO (3ª APELANTE) - DEFENSORA PÚBLICA ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 E ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. REFORMA NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EM FACE DO CONCURSO FORMAL APLICADO. PROCEDÊNCIA. PLEITO DE DETRAÇÃO. DESCABIMENTO NESTA SEDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS DE MULTA.
1
. É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do 1º e da 3ª recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
1.1.
É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao segundo recorrente, pelo crime de roubo, quando presente fundamentação inidônea de alguns vetores judiciais do art. 59, sendo imperiosa sua redução, a fim de que guarde proporcionalidade ao caso concreto.
2
. De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa de todos os recorrentes, uma vez que o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade.
3
. ¿
O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1⁄2¿.
(STJ. HC 591.749/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).
4
. Afigura-se incabível a realização da detração, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime de pena fixado, sendo imperioso esclarecer que o referido instituto não se presta para diminuir a pena, mas tão somente para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, sendo o Juízo da Execução Penal o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos indispensáveis à sua aplicação, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
5
. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva dos apelantes. De ofício, redimensionadas as penas de multa.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer do recurso e dou-lhe parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e sete do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia cinco do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011639-40.2017.8.14.0006
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (4ª VARA PENAL)
APELANTES: ANDERSON RODRIGO DA CONCEIÇÃO (1º APELANTE), EVAIR DE JESUS DA SILVA (2º APELANTE) E PERCILA SOUZA FURTADO (3ª APELANTE) - DEFENSORA PÚBLICA ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Anderson Rodrigo da Conceição (1º apelante), Evair de Jesus da Silva (2º apelante) e Percila Souza Furtado (3ª apelante)
,
por intermédio da defensora pública Romina Ariane Rodrigues Azevedo, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou
pela prática delitiva descrita no artigo 157, §2º, II c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 c/c art. 70 do Código Penal, às seguintes penas: 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 84 dias-multa, para o 1º e 3ª recorrentes; 13 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 307 dias-multa ao 2º recorrente.

A defesa se insurge quanto à dosimetria da pena dos recorrentes, postulando, para o crime de
roubo e de corrupção de menores
, a fixação das penas-base no mínimo legal, por entender que todos os vetores lhes são favoráveis, bem como a redução do patamar aplicado ante o reconhecimento do concurso formal de crimes para 1/6, sobretudo considerando que foi subtraída apenas a renda do coletivo e não dos passageiros, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime do art. 244-B do ECA, para o 2º apelante, com vistas à compensar com a agravante da reincidência.

Pretendem ainda, a detração dos dias encarcerados, com a imposição de regime inicial menos gravoso.

Ao final, prequestionam toda a matéria.

Em sede de contrarrazões, o
dominus litis
contesta os pedidos ventilados, pugnando pela manutenção integral da r. sentença
a quo
.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para afastar a regra do concurso formal aplicada ao delito de corrupção de menores em desfavor dos recorrentes.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 05 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011639-40.2017.8.14.0006
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (4ª VARA PENAL)
APELANTES: ANDERSON RODRIGO DA CONCEIÇÃO (1º APELANTE), EVAIR DE JESUS DA SILVA (2º APELANTE) e PERCILA SOUZA FURTADO (3ª APELANTE) - DEFENSORA PÚBLICA ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como consignei no relatório, o objeto do apelo é a reforma da dosimetria das penas dos apelantes elaboradas pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do cálculo da pena dos recorrentes, esclarecendo que, em observância ao princípio da individualização, a análise das reprimendas será realizada separadamente e, para tanto, transcrevo a sentença na parte que interessa
:
¿À vista de todo o exposto, houve roubo qualificado na modalidade dolosa e consumada, perpetrada pelos réus ANDERSON RODRIGO DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES, EVAIR DE JESUS DA SILVA e PERCILA SOUZA FURTADO, o qual se adéqua ao crime do art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, todos c/c art. 70, primeira parte do CP, pois provada a subtração de coisa móvel, alheia (bens que pertenciam às vítimas), para si (réus), com uso de grave ameaça (inclusive com simulacro de arma de fogo), em concurso de duas ou mais pessoas (total de quatro agentes), em concurso formal de crimes (várias vítimas que estavam no interior do veículo de transporte coletivo), tendo havido corrupção de menores de 18 anos para a prática do crime, e todos em concurso formal próprio de crimes.
1. Dosimetria da Pena.
- Réu ANDERSON RODRIGO DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES
a) Crime de Roubo Qualificado (Art. 157, §2º, II, do CP).
Culpabilidade em grau normal pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência.
Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.
As circunstâncias do delito são favoráveis, pois nos autos não há prova de que a ação criminosa girou em torno de audácia exacerbada.
Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, tendo em vista o teor do depoimento da vítima Edson Caporal Cardoso, o qual deixou inclusive de trabalhar em razão do delito em questão, asseverando o medo que sente de que algo possa lhe acontecer novamente.
As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 01 circunstância desfavorável, fixo a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão.
Inexistem circunstâncias agravantes.
No caso concreto, verifico que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 31 do IPL), e ainda confessou a prática do delito. Assim, reconheço as atenuantes, aplicando-as no patamar de 1/5, restando a pena em 04 anos de reclusão, à luz da Súmula 231 do STJ.
Ausente causa de diminuição de pena.
Presente causa de aumento de pena, a qual aplico na fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente ao inciso II do § 2º do art. 157 do CP, perfazendo uma pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
.
Reconhecido, ainda, o concurso formal (art. 70 do CPB), aplico a fração máxima de 1/2 (metade), haja vista o número de vítimas/infrações (conforme precedente do STJ no julgado HC 311.146-SP), vez que as três vítimas que prestaram depoimento em juízo foram contundentes em afirmar que diversos passageiros, que estavam na parte de trás do ônibus, também foram vítimas, pois tiverem seus pertences subtraídos (bem como a renda do coletivo subtraída do cobrador/motorista), restando a pena em 08 anos de reclusão.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.
1.2. Pena Pecuniária.
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), e as causas de aumento, FIXO-A PENA EM 84 (OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA.
Apreciando a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).
b) Crime de Corrupção de menor de 18 anos (art. 244-B, Lei n° 8.069/90).
1.1. Pena privativa de liberdade.
Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado.
Conduta social que deve ser considerada favorável, pois ausente nos autos qualquer elemento contrário.
Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O motivo do crime deve ser considerado favorável, haja vista que não foi identificada outra motivação senão a já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.
As circunstâncias do delito são favoráveis, pois não há nos autos prova de que este agiu com audácia acima da média.
Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis, pois inerentes a natureza do tipo penal.
A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.
Desta feita, tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.
Inexistem circunstâncias agravantes.
No caso concreto, o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 31 do IPL), e ainda confessou a prática do delito. Assim, reconheço as atenuantes, entretanto deixo de aplicá-la, à luz da Súmula 231 do STJ.
Ausentes causas de diminuição.
Reconhecido o concurso formal (art. 70 do CPB), aplico a fração mínima, de 1/6 (um sexto), haja vista o número de vítimas/infrações, sendo o total de 01 adolescente, conforme precedente do STJ no julgado HC 311.146-SP, restando a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.
- Concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP).
Aplicando-se a regra do art. 70, primeira parte, do CP, e tratando-se de crimes distintos, aplica-se a pena mais grave aumentada de um sexto até metade.
No caso concreto, a pena mais grave trata-se do crime de roubo qualificado: 8 anos de reclusão, e 84 dias-multa.
Posto isso, utilizo a fração mínima de 1/6 (um sexto), restando, então, a pena em: 9 anos, 4 meses de reclusão, e 98 dias-multa.
Noutro giro, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.
Logo, somando as penas, temos então: 8 anos de reclusão, e 84 dias-multa + 01 ano e 02 meses de reclusão, restando a pena em: 09 anos, 02 meses de reclusão, e 84 dias-multa.
Com efeito, percebe-se que a regra do concurso material de crimes é mais benéfica ao acusado, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, devendo assim prevalecer.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 09 anos, 02 meses de reclusão, e 84 dias-multa.
- Regime de cumprimento da pena, detração, arts. 44 e 77 do CP e custas processuais.
Com base nos arts. 33, § 2º, b do CP, 387, § 2º do CPP (detração), levando em consideração o somatório da pena privativa de liberdade aplicada ao réu (09 anos, 02 meses de reclusão), o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado (40 dias), que não se trata de reincidência determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime FECHADO, devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.
Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP e o delito foi praticado mediante grave ameaça à pessoa (CP, art. 44, caput).
Não incide a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso III).
Com esteio no art. 804 e 805 do CPP, além da Lei Estadual 8.328/15, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, que compreende em taxa judicial, despesas processuais e outros atos, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, de aplicação subsidiária, haja vista ser patrocinado pela Defensoria Pública.
----------------------------------------------------------------------------------------
-
Réu EVAIR DE JESUS DA SILVA
a) Crime de Roubo Qualificado (Art. 157, §2º, II, do CP).
Culpabilidade em grau
elevado
pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, haja vista que as vítimas relataram que eram ameaçadas de morte constantemente, sendo que a vítima Alessandro Costa ainda asseverou
que o acusado dizia para o mesmo não se mexer, para ficar quieto, se eu tivesse qualquer tipo de reação, ele iria atirar na vítima.
Os antecedentes criminais devem ser considerados desfavoráveis, pois nos autos há registro de condenação criminal transitado em julgado (fl. 130).
Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.
As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que esse agiu com audácia acima da média, eis que ingressou com emprego de um simulacro de arma de fogo contra às vítimas, fato que implica em risco concreto à integridade física e perturbação mental dessas.
Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, tendo em vista o teor do depoimento da vítima Edson Caporal Cardoso, o qual deixou inclusive de trabalhar em razão do delito em questão, asseverando o medo que sente de que algo possa lhe acontecer novamente
.
As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 07 anos de reclusão.
No caso concreto, o réu confessou a prática do delito. Assim, reconheço as atenuantes, aplicando-a no patamar de 1/6, restando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão.
Ausente causa de diminuição de pena.
Presente causa de aumento de pena, a qual aplico na fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente ao inciso II do § 2º do art. 157 do CP, perfazendo uma pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.
Reconhecido, ainda, o concurso formal (art. 70 do CPB), aplico a fração máxima de 1/2 (metade), haja vista o número de vítimas/infrações (conforme precedente do STJ no julgado HC 311.146-SP), vez que as três vítimas que prestaram depoimento em juízo foram contundentes em afirmar que diversos passageiros, que estavam na parte de trás do ônibus, também foram vítimas, pois tiverem seus pertences subtraídos (bem como a renda do coletivo subtraída do cobrador/motorista), restando a pena em 11 anos e 8 meses de reclusão.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 11 anos e 8 meses de reclusão.
1.2. Pena Pecuniária.
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), e as causas de aumento FIXO-A PENA EM 307 (TREZENTOS E SETE) DIAS-MULTA.
Apreciando a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).
b) Crime de Corrupção de menor de 18 anos (art. 244-B, Lei n° 8.069/90).
1.1. Pena privativa de liberdade.
Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os antecedentes criminais devem ser considerados desfavoráveis, pois nos autos há registro de condenação criminal transitado em julgado (fl. 130).
Conduta social que deve ser considerada favorável, pois ausente nos autos qualquer elemento contrário.
Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação senão a já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.
As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não há nos autos prova de que este agiu com audácia acima da média.
Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois inerentes a natureza do tipo penal.
A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão.
Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.
Reconhecido o concurso formal (art. 70 do CPB), aplico a fração mínima, de 1/6 (um sexto), haja vista o número de vítimas/infrações, sendo o total de 01 adolescente, conforme precedente do STJ no julgado HC 311.146-SP, restando a pena em 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.
- Concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP).
Aplicando-se a regra do art. 70, primeira parte, do CP, e tratando-se de crimes distintos, aplica-se a pena mais grave aumentada de um sexto até metade.
No caso concreto, a pena mais grave trata-se do crime de roubo qualificado: 11 anos e 8 meses de reclusão, e 307 dias-multa.
Posto isso, utilizo a fração mínima de 1/6 (um sexto), restando, então, a pena em: 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, e 358 dias-multa.
Noutro giro, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.
Logo, somando as penas, temos então: 11 anos e 8 meses de reclusão, e 307 dias-multa + 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, restando a pena em: 13 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão, e 307 dias-multa.
Com efeito, percebe-se que a regra do concurso material de crimes é mais benéfica ao acusado, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, devendo assim prevalecer.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 13 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão, e 307 dias-multa.
- Regime de cumprimento da pena, detração, arts. 44 e 77 do CP e custas processuais.
Com base nos arts. 33, § 2º, b do CP, 387, § 2º do CPP (detração), levando em consideração o somatório da pena privativa de liberdade aplicada ao réu (13 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão), o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado (317 dias), determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime FECHADO, devendo o réus ser recolhido ao estabelecimento penal adequado, segundo avaliação do Juízo da Execução Penal competente para a presente execução provisória.
Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP e o delito foi praticado mediante grave ameaça à pessoa (CP, art. 44, caput).
Não incide a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso III).
Com esteio no art. 804 e 805 do CPP, além da Lei Estadual 8.328/15, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, que compreende em taxa judicial, despesas processuais e outros atos, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, de aplicação subsidiária, haja vista ser patrocinado pela Defensoria Pública.
----------------------------------------------------------------------------------------
- Ré PERCILA SOUZA FURTADO
a) Crime de Roubo Qualificado (Art. 157, §2º, II, do CP).
Culpabilidade em grau normal pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência.
Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O motivo do crime deve ser considerado favorável à ré, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.
As circunstâncias do delito são favoráveis, pois nos autos não há prova de que a ação criminosa girou em torno de audácia exacerbada.
Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas desfavoráveis à acusada, tendo em vista o teor do depoimento da vítima Edson Caporal Cardoso, o qual deixou inclusive de trabalhar em razão do delito em questão, asseverando o medo que sente de que algo possa lhe acontecer novamente.
As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 01 circunstância desfavorável, fixo a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão.
Inexistem circunstâncias agravantes.
No caso concreto, a acusada era menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 43 do IPL). Assim, reconheço a atenuante, entretanto deixo de aplicá-la integralmente, à luz da Súmula 231 do STJ, restando a pena em 04 anos de reclusão.
Ausente causa de diminuição de pena.
Presente causa de aumento de pena, a qual aplico na fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente ao inciso II do § 2º do art. 157 do CP, perfazendo uma pena de 5 anos e 04 meses de reclusão.
Reconhecido, ainda, o concurso formal (art. 70 do CPB), aplico a fração máxima de 1/2 (metade), haja vista o número de vítimas/infrações (conforme precedente do STJ no julgado HC 311.146-SP), vez que as três vítimas que prestaram depoimento em juízo foram contundentes em afirmar que diversos passageiros, que estavam na parte de trás do ônibus, também foram vítimas, pois tiverem seus pertences subtraídos (bem como a renda do coletivo subtraída do cobrador/motorista), restando a pena em 8 anos de reclusão.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.
1.2. Pena Pecuniária.
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), e as causas de aumento, FIXO-A PENA EM 84 (OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA.
Apreciando a situação econômica da ré, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).
b) Crime de Corrupção de menor de 18 anos (art. 244-B, Lei n° 8.069/90).
1.1. Pena privativa de liberdade.
Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação
criminal transitado em julgado.
Conduta social que deve ser considerada favorável, pois ausente nos autos qualquer elemento contrário.
Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O motivo do crime deve ser considerado favorável, haja vista que não foi identificada outra motivação senão a já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.
As circunstâncias do delito são favoráveis, pois não há nos autos prova de que este agiu com audácia acima da média.
Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis, pois inerentes a natureza do tipo penal.
A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.
Desta feita, tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.
Inexistem circunstâncias agravantes.
No caso concreto, a acusada era menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 43 do IPL). Assim, reconheço a atenuante, entretanto deixo de aplicá-la, à luz da Súmula 231 do STJ.
Ausentes causas de diminuição.
Reconhecido o concurso formal (art. 70 do CPB), aplico a fração mínima, de 1/6 (um sexto), haja vista o número de vítimas/infrações, sendo o total de 01 adolescente, conforme precedente do STJ no julgado HC 311.146-SP, restando a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.
- Concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP).
Aplicando-se a regra do art. 70, primeira parte, do CP, e tratando-se de crimes distintos, aplica-se a pena mais grave aumentada de um sexto até metade.
No caso concreto, a pena mais grave trata-se do crime de roubo qualificado: 8 anos de reclusão, e 84 dias-multa.
Posto isso, utilizo a fração mínima de 1/6 (um sexto), restando, então, a pena em: 9 anos, 4 meses de reclusão, e 98 dias-multa.
Noutro giro, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.
Logo, somando as penas, temos então: 8 anos de reclusão, e 84 dias-multa + 01 ano e 02 meses de reclusão, restando a pena em: 09 anos, 02 meses de reclusão, e 84 dias-multa.
Com efeito, percebe-se que a regra do concurso material de crimes é mais benéfica à acusada, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, devendo assim prevalecer.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 09 anos, 02 meses de reclusão, e 84 dias-multa.
- Regime de cumprimento da pena, detração, arts. 44 e 77 do CP e custas processuais.
Com base nos arts. 33, § 2º, b do CP, 387, § 2º do CPP (detração), levando em consideração o somatório da pena privativa de liberdade aplicada à ré (09 anos, 02 meses de reclusão), o tempo de prisão provisória cumprido pela acusada (40 dias), que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime FECHADO, devendo a ré ser recolhida ao estabelecimento penal adequado, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.
Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP e o delito foi praticado mediante grave ameaça à pessoa (CP, art. 44, caput).
Não incide a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso III)¿.
DOSIMETRIA DO 1º RECORRENTE (ANDERSON RODRIGO DA CONCEIÇÃO)

Inicialmente, em relação ao delito de
roubo
, assento que, pela leitura dos excertos da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante Anderson Rodrigo da Conceição um vetor judicial -
consequências do crime
- fixando a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão.

No meu entender, a sentença recorrida é irretocável nesta passagem, sobretudo porque devidamente fundamentada a valoração de seu vetor.

Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção acima do mínimo legal, especialmente porque é sabido que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
1
, não merece provimento o apelo defensivo neste particular.

Na segunda fase, inexistem agravantes, contudo, presentes a atenuante da menoridade e da confissão espontânea, razão pela qual mantenho o patamar de redução aplicado (
1/5
), restando o
quantum
de 04 anos de reclusão, nos limites da Súmula nº 231 do STJ.

Por conseguinte, na terceira fase, inexistem causas de diminuição, todavia, mantenho a majorante do concurso de agentes em desfavor do apelante, em idêntico patamar aplicado na r. sentença, qual seja, 1/3, pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade em
05 anos e 04 meses de reclusão.

Contudo, verifico que o montante arbitrado a título de pena de multa não observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, bem como se revela exacerbada e desproporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo à sua readequação, fixando-a, inicialmente em
13 dias-multa, reduzindo-a para 10 dias, em face das atenuantes reconhecidas e, ao final, acrescida de 1/3 pela causa de aumento, pelo que torno-a concreta e definitiva em 13 dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que pertine ao delito de
corrupção de menor
, ante a valoração favorável de todos os vetores a pena-base foi fixada no ínfimo legal, nada a reparar no particular.

Em ato contínuo, ausentes agravantes, contudo, em que pese a presença das atenuantes de menoridade e confissão espontânea, não foram aplicadas em razão da vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, assim mantenho.

Ao final, inexistem causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual, torno-a concreta e definitiva em
01 ano de reclusão
.

No caso, cumpre acrescentar que incide a regra do concurso formal de crimes, sendo o próprio e heterogêneo, em face da natureza distinta dos delitos, roubo e corrupção de menor.

Dispõe o artigo 70 do Código Penal,
verbis
:
¿Art. 70 - Quando o agente, mediante
uma só ação
ou omissão,
pratica dois ou mais crimes
, idênticos ou
não
,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis
ou, se iguais, somente uma delas, mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código¿.
(Grifei).

Nesse contexto, ¿
os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios: a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2), sendo 02 (dois) crimes aumento de 1/6 (um sexto); 03 (três) crimes aumento de 1/5 (um quinto); 04 (quatro) crimes aumento de 1/4 (um quarto); 05 (cinco) crimes aumento de 1/3 (um terço) e 06 (seis) ou mais crimes aumento de 1/2 (metade)
" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 190 e 191).

Partindo dessas diretrizes, reconheço que o apelante praticou quatro crimes (sendo dois roubos e duas corrupções de menor), em concurso formal, razão pela qual acompanho a orientação jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ¿
o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número
de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes
exasperada de 1/6 até 1⁄2¿.
(STJ. HC 591.749/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020), e
reduzo o patamar de aumento aplicado à reprimenda de metade para 1⁄4, a incidir sobre a pena mais grave, qual seja, a do crime de roubo, no montante de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, perfazendo a pena em definitiva o
quantum
de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa.

Por último, quanto ao pedido de detração da pena, deixo de aplicá-la, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime de pena fixado, sendo imperioso esclarecer que o referido instituto não se presta para diminuir a pena, mas tão somente para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, viabilizando a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso, sendo o Juízo da Execução Penal o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos indispensáveis à sua aplicação, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).
DOSIMETRIA DO 2º RECORRENTE (EVAIR DE JESUS DA SILVA)

Em relação ao 2º recorrente Evair de Jesus da Silva, averbo, de início, que quanto ao delito de roubo o Juízo
a quo
valorou em seu desfavor 04 vetores judiciais (
culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do delito
) do art. 59 do Código Penal,

justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base em 07 anos de reclusão.

No entanto, a meu sentir, conquanto acertada a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito, a justificativa dada no exame desfavorável dos outros dois vetores não servem como fundamento válido.

Isto porque, ao lado das
circunstâncias
do delito ter sido considerada como desabonadora ao réu, com base no uso do simulacro na empreitada, esta ¿
não é elemento capaz de
caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve
ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave
ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo. Dessa forma, a
vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada da primeira
etapa dosimétrica, com a redução proporcional da reprimenda¿
(HC 535.030/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

Ademais, a despeito de ter sido considerado
desfavorável
o vetor dos
antecedentes criminais
, em face de condenação nos autos do processo nº0000789-87.2018.8.03.0008, emanada do Tribunal de Justiça do Amapá, esta não é oriunda de fato praticado por crime anterior ao apurado nos autos,

justificando, desta forma, a impossibilidade de valorar negativamente o referido vetor judicial.

Assim,
subsistindo apenas o exame desfavorável da culpabilidade e das consequências do delito
, torna-se incabível a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, contudo necessária sua redução, motivo pelo qual fixo a pena-base em
05 anos e 06 meses de reclusão e mais o pagamento de 24 dias-multa
, tornando-se, dessa maneira, proporcional e adequada à reprovabilidade do delito.

Ausentes agravantes, contudo, presente a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena no mesmo patamar (1/6), resultando no
quantum
de
04 anos, 07 meses e 20 dias-multa.

Na etapa derradeira, inexistem causas de diminuição, todavia, presente a majorante do concurso de agentes, logo, mantenho-a em idêntico patamar aplicado na r. sentença no ínfimo de 1/3, pelo que torno concreta e definitiva a reprimenda em
06 anos, 01 mês e 10 dias, além do pagamento de 26 dias-multa.

No que tange ao crime de corrupção de menor, constato que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal considerando apenas o vetor dos antecedentes criminais, contudo, assim como já destacado alhures, tendo em vista que a condenação prolatada nos autos do processo nº0000789-87.2018.8.03.0008 (TJ/AP), não se originou de fato praticado por crime anterior ao apurado nos autos,

afigura-se

a

impossibilidade de mantê-la como desfavorável ao ora recorrente, razão pela qual fixo-a no ínfimo legal, qual seja,
01 ano de reclusão
.

Na 2ª fase, assento que inexistem agravantes e, a despeito do recorrente pleitear o reconhecimento da atenuante de confissão de espontânea, não se aplica, sobretudo considerando que ao depor (mídia fl. 111) foi enfático ao afirmar que não sabia que o adolescente era menor de idade, se eximindo de sua responsabilização, no particular.

Ademais, ante a fixação da pena-base no mínimo legal, vedada eventual redução para aquém do ínfimo, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na etapa final, inexistem causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual, torno-a concreta e definitiva em
01 ano de reclusão
.

Por oportuno, ressalto que, de igual forma como procedi em relação ao 1º apelante, aplica-se a regra do concurso formal de crimes, tendo o recorrente praticado dois roubos e duas corrupções de menor, razão pela qual utilizo
o patamar de aumento em 1⁄4, a incidir sobre a pena mais grave, qual seja, a do crime de roubo, no montante de 06 anos, 01 mês e 10 dias, além do pagamento de 26 dias-multa, totalizando o
quantum
de 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 32 dias-multa, que torno concreta e em definitivo.

Por fim, deixo de aplicar a detração da pena, no momento, sobretudo considerando que não refletirá na modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
DOSIMETRIA DA 3º RECORRENTE (PERCILA SOUZA FURTADO)

No que pertine à dosimetria do
delito de roubo
para a 3ª recorrente Percila Souza Furtado, de igual forma, como já ponderei em relação ao 1ª recorrente Anderson, foi valorado, acertadamente, como negativo, o vetor das consequências do crime, justificando, dessa forma a fixação da pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão,
quantum
que considero adequado e proporcional, motivo pelo qual mantenho.

Assim, é cediço que, nos termos do estabelecido a Súmula nº 23 deste Tribunal
2
, basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, estando, como consequência, a r. sentença em observância ao entendimento sumular e perfeitamente escorreita.

Na etapa intermediária, inexistem agravantes, contudo, presente a atenuante da menoridade, tendo sido reduzida a reprimenda no limite do mínimo legal, em estrita observância à Súmula nº 231 do STJ, nada a reformar no particular.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, todavia, mantenho a majorante do concurso de agentes em desfavor da apelante, em idêntico patamar aplicado na r. sentença, qual seja, 1/3, pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade em
05 anos e 04 meses de reclusão.

Necessária a readequação do
quantum
arbitrado a título de pena de multa sobretudo considerando que exasperada em comparação à pena privativa de liberdade e deixou de observar a gradação do sistema trifásico da reprimenda, razão pela qual fixo-a, inicialmente, em
13 dias-multa, reduzindo-a para 10 dias, em face da atenuante e, ao final, acrescida de 1/3 pela causa de aumento, pelo que torno-a concreta e definitiva em 16 dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Já em relação ao
delito de corrupção de menor
, todos as circunstâncias foram favoráveis, resultando na pena-base no mínimo legal de 01 ano de reclusão, nada a reparar no particular.

Prosseguindo, ausentes agravantes, entretanto, a despeito de reconhecer a presença da atenuante da menoridade, não foi aplicada em observância ao expresso na Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual mantenho.

Na etapa final, inexistem causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual, torno-a concreta e definitiva em
01 ano de reclusão
.

De igual forma, evitando desnecessária tautologia, reconheço a incidência da regra do concurso formal de crimes -
sendo dois roubos e duas corrupções de menor -
, contudo
reduzo o patamar de aumento aplicado à reprimenda de metade para 1⁄4, que incidirá sobre a pena mais grave, qual seja, a do crime de roubo, no montante de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, perfazendo a pena em definitiva o
quantum
de 06 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Deixo de aplicar a detração da pena, no momento, sobretudo considerando que não refletirá na modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acolho, parcialmente, o parecer do Ministério Público, para
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, em parte,
readequando a reprimenda definitiva dos apelantes para o patamar:

a) 1º Apelante em
06 anos e 08 meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
e, ao pagamento de
16 dias-multa.

b) 2ª Apelante em
07 anos, 07 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
além de
32 dias-multa.

c) 3º Apelante em
06 anos e 08 meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
e, ao pagamento de
16 dias-multa, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

2

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.